Tribunal: TJDFT
Processo: 0731602-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0731602-45.2023.8.07.0016 APELANTE: BRUNO NO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O DEFIRO, por uma sessão, o pedido de adiamento de julgamento formulado na petição de id 77214501, tendo em vista a justificativa apresentada e comprovada pelo ilustre advogado nos documentos juntados. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator